Tribunal: STF
Processo: AI 474036
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. O processamento do recurso extraordinário é inviável para
debater matéria processual, de índole ordinária, relativa a
pressuposto de admissibilidade de recurso trabalhista.
2. A
análise do apelo extremo demanda o reexame dos fatos e das provas da
 causa, nos quais se baseou o Tribunal a quo para concluir que as
ora agravantes não faziam jus à estabilidade no emprego (Súmula STF
nº 279).
3. Agravo regimental improvido.